Tribunal: STF
Processo: HC 200492
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Santo André/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 6 de julho de 2017, ante os crimes dos artigos 147 (ameaça) e 180, § 1º (receptação qualificada), do Código Penal. 
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Ribeirão Pires/SP substituiu a custódia por cautelares diversas. Ao receber denúncia – processo nº 0001457-09.2017.8.26.0540 –, considerados os crimes de receptação e coação no curso do processo, voltou a determinar a prisão provisória. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, no recurso em habeas corpus nº 133.367/SP, indeferiu pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes sustentam excesso de prazo da custódia, a perdurar por 2 anos e 6 meses. Apontam demora para o julgamento da matéria de fundo do recurso, afirmando estar o processo concluso desde outubro de 2020. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. Sucessivamente, pretendem seja determinada apreciação do recurso formalizado no Superior Tribunal. Buscam, alfim, a confirmação da providência.
    Consulta, em 20 de abril corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver o Juízo, em 7 de fevereiro último, deixado de acolher pedido de revogação da prisão, salientando permanecer o quadro que a respaldou. Destacou que o paciente, enquanto submetido a cautelares alternativas, descumpriu-as. Ressaltou o risco de reiteração delitiva, mencionando processo no qual apontado ocupar posição de líder em organização criminosa. O processo-crime está na fase de apresentação de alegações finais.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator, em 20 de abril de 2021, examinou o recurso ordinário em habeas corpus nº 133.367, desprovendo-o.
    2. O pronunciamento, formalizado em 7 de fevereiro de 2021, no que assentado, pelo Juízo, persistirem as premissas que implicaram a custódia, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão preventiva, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […]
    Uma vez apreciado, no Superior Tribunal de Justiça, o mérito do recurso em habeas corpus nº 133.367, tem-se o prejuízo do pedido sucessivo, no que voltado a essa finalidade.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator